Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar registrado, tacitamente, em 21/12/2021, o ato de aposentadoria referente ao Sr. Josue Silvio Fortunato (133795/2020, peça 3), nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.2.1. informe, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas para o cumprimento da decisão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região na ação judicial 0805464-15.2020.4.05.8400, concernente ao pagamento da parcela referente à hora extrajudicial nos proventos do interessado, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.